Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0706220-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RUFINO PORTO, JAQUELINE DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: FILIPPO OTTO VON SPERLING, LETICIA RABELLO COSTA DE MEDEIROS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés, Patrícia Rufino Porto e Jaqueline de Araújo Moreira, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que deferiu medida liminar para determinar a imediata desocupação do imóvel localizado na SHIS QI 28, conjunto 17, casa 25, matrícula no 93094 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Alegam as agravantes, em síntese, que: 1) a decisão agravada concedeu-lhes o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, mas não consta dos autos quaisquer informações da data da intimação para cumprimento da ordem judicial, 2) o prazo deve fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de cumprimento do mandado intimatório, o que ainda não ocorreu; 3) as agravantes exercem posse de boa-fé; 4) possuem o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Requerem, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação, com a manutenção das agravantes na posse do referido imóvel. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. Embora as agravantes tenham apontado a existência de risco de perecimento de direito em 27/02/2023, não verifico dos autos qualquer informação que denote a iminência da realização de atos de desocupação compulsória. Isso porque a decisão recorrida determinou a expedição de um único mandado judicial para duas finalidades, a citação e a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias. Transcrevo a parte dispositiva da decisão atacada (ID 147478882): “Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para determinar que se expeça mandado, a fim de que sejam as rés intimadas para a desocupação voluntária do imóvel (SHIS QI 28, CONJUNTO 17, CASA 25, matriculado sob o n. 93094 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, viabilizando, com isso, a imissão dos autores na posse direta do bem, sob pena de despejo compulsório, ficando autorizado, desde logo, o emprego de força policial, para tanto. (...) CITEM-SE e INTIMEM-SE, para contestação, em 15 dias, e para o imediato cumprimento desta ordem liminar.” Tratando-se de citação e intimação realizada por oficial de justiça, o dia do início do prazo é a data da juntada aos autos do mandado cumprido, nos exatos termos do que dispõe o inciso II do art. 231 c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC/2015, cujo teor transcrevo: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.” – grifei. “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” – grifei. No caso em exame, vê-se que o mandado de intimação sequer foi juntado aos autos de origem (PJe no 0703810-64.2023.8.07.0001), a indicar que o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária ainda não se iniciou. Tal circunstância evidencia, neste juízo superficial e não exauriente, próprio dos provimentos liminares, a ausência de risco de perecimento do direito, considerando a existência de prazo hábil para a salvaguarda do alegado direito de retenção de benfeitorias pelas agravantes. Some-se a isso a ausência de demonstração da probabilidade do direito, conforme bem fundamentado na decisão recorrida, in verbis (ID 147478882): “Conforme se verifica dos documentos de ID 147312451 a ID 147314397, por força da arrematação promovida em sede de leilão extrajudicial, os autores vieram a adquirir a propriedade do imóvel designado na inicial, negócio aquisitivo que se mostra aperfeiçoado, à luz do disposto no artigo 1.245, caput, do Código Civil, uma vez que, consoante se observa da CERTIDÃO de ID 147312452 (p. 5), extraída da matrícula do imóvel, já ocorrera o registro da arrematação (R.5-93094), estando, portanto, apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Nessa quadra, os elementos documentais carreados aos autos permitem concluir, ao menos nesta sede de exame perfunctório da postulação, que seria assegurado aos requerentes, por título próprio, o pleno exercício da posse, como expressão dos atributos da propriedade que lhes restou conferida (CCB, artigo 1.228), o que, no caso em exame, restaria obstaculizado pela ocupação do bem pelas requeridas, à míngua de qualquer autorização ou título hábil a justificá-la, posto que, conforme documentos de ID 147312464 e ID 147312471, as rés não lograram em demonstrar, em sede administrativa, serem legítimas possuidoras do imóvel. A expressa discordância dos atuais proprietários, quanto à continuidade da ocupação pelas demandadas, restou inequivocamente demonstrada por meio da notificação formalmente realizada e comprovada em ID 147314405 e em ID 147314406. Com isso, tenho por suficientemente evidenciada a propriedade, a assegurar, aos requerentes, o direito de se verem imitidos na posse do imóvel arrematado, bem assim o óbice, atualmente verificado, decorrente da injustificada ocupação pelas requeridas.” Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Des. João Egmont. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator